Tribunal: TJDFT
Processo: 0735727-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735727-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BERCARIO E CRECHE RAIO DE LUZ LTDA - ME AGRAVADO: MARTA RODRIGUES DOS ANJOS DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR